Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTA DE IMÓVEL EM MULTIPROPRIEDADE. RESOLUÇÃO POR INICIATIVA DOS COMPRADORES. CELEBRAÇÃO DE DISTRATO. MORA NO CUMPRIMENTO DO DISTRATO PELA RÉ E PARCIAL REVISÃO DE CLÁUSULAS. TAXA DE FRUIÇÃO. CABIMENTO. RETENÇÃO POR DESPESAS ADMINISTRATIVAS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não é possível conferir veracidade à alegação dos compradores de culpa exclusiva da vendedora na resolução contratual se não foram juntados documentos para comparar as características do bem prometido na planta e do bem efetivamente entregue. 1.1. Logo, inexiste razão para o pedido de devolução integral dos valores pagos sem qualquer retenção, nos termos da segunda parte da súmula 543 do STJ.
2. Incabível o pedido de devolução da comissão de corretagem se não constava tal pleito da petição inicial, bem como seu valor foi devidamente discriminado na proposta de compra e venda, sendo devida a transferência da obrigação de pagá-la ao adquirente.
3. A taxa de fruição estipulada contratualmente em 0,5% por mês sobre o valor da fração do imóvel adquirida é cabível e seu percentual não é abusivo, sendo devida a retenção pactuada em distrato.
4. A previsão de retenção por despesas administrativas (20%) tem amparo no art. 389 do Código Civil que alberga a cláusula penal compensatória. 4.1. No que toca ao percentual das despesas administrativas, é cabível a retenção de 10% para compensá-las (recolocação do imóvel no mercado, tributos, etc), podendo ser majorado este percentual apenas no caso de a vendedora comprovar que a retenção de apenas 10% não será suficiente para cobrir as despesas administrativas, o que não se observa nos autos, sendo devida a redução do percentual de 20% para 10%. 4.2. Incabível o pedido dos compradores de inversão da cláusula penal se a culpa pela resolução do contrato não é exclusiva da vendedora.
5. Apesar de a demora no cumprimento da obrigação pactuada em distrato por parte da Ré causar aborrecimento, não dá azo à condenação em indenização por danos morais
6. No tocante à condenação da vendedora baseada no distrato, houve culpa no atraso do pagamento dos valores a serem devolvidos e culpa na previsão de parcelamento em desacordo com a súmula 543 do STJ. 6.1. Incidem, portanto, os juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 6.2. A correção monetária, por sua vez, incidirá a partir do distrato, nos termos da súmula 43 do STJ.
7. Não é possível concluir pelo integral cumprimento do distrato por parte da Ré, que efetuou pagamento durante o curso deste feito, uma vez que foi reconhecido o direito à redução do percentual de retenção a título de despesas administrativas, bem como ainda devem ser contabilizados os juros e a correção monetária. 7.1. Deve, no entanto, ser deduzido do total devido aos Autores o valor já comprovadamente pago pela Ré.
8. Apelo dos Autores conhecido e parcialmente provido. Apelo da Ré conhecido e desprovido. Redistribuição dos ônus da sucumbência e retificação de ofício dos honorários advocatícios, por se tratar de matéria de ordem pública. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.